Tribunal: TJMT
Processo: 0045837-50.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045837-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 01.099.106/0001-57 (EMBARGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA ALDO LTDA - CNPJ: 37.506.870/0001-47 (EMBARGADO), PRP PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.638.975/0001-01 (EMBARGADO), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (EMBARGADO), DILCEU ANTONIO LORENZET - CPF: 480.065.649-49 (EMBARGADO), CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.583.828/0001-08 (EMBARGADO), CLEBER WILSON SAVARIS - CPF: 716.295.219-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Embargos de declaração em apelação cível.
Icms
sobre energia elétrica. Limites objetivos da lide. Modulação dos efeitos do tema 986 do
stj
. Exclusão restrita à
tusd
. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, entre o deferimento da liminar (em 26.10.2015) e 29.05.2024.

II.
Questão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao estender a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ à TUST, sem que esta tarifa tivesse sido objeto da demanda
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem meio processual cabível para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício identificado implicar, de forma lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

5.
No caso concreto, o acórdão embargado aplicou a modulação do Tema 986/STJ tanto à TUSD quanto à TUST, apesar de a petição inicial, a liminar e a sentença tratarem exclusivamente da TUSD, sem qualquer menção à TUST.

6.
A extensão da modulação à TUST configura erro de premissa fática, pois não havia pedido, controvérsia nem pronunciamento judicial anterior sobre essa tarifa, o que extrapola os limites objetivos da demanda.

7.
O reconhecimento do vício impõe a correção do acórdão, restringindo os efeitos da modulação apenas à TUSD, com manutenção da incidência do ICMS sobre a TUST durante todo o período.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ somente pode alcançar as tarifas efetivamente discutidas e objeto da lide.

2.
A inclusão da TUST no acórdão, sem que houvesse pedido, controvérsia ou decisão anterior sobre essa tarifa, caracteriza extrapolação dos limites objetivos do processo.

3.
A correção de erro de premissa fática em embargos de declaração admite, excepcionalmente, a modificação do julgado, quando necessária à adequação do decisum aos contornos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015,
arts
. 1.022, 141, 492 e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024,
DJe
29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para aplicar a modulação de efeitos prevista no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de distribuição – TUSD – e de transmissão – TUST – na base de cálculo do ICMS incidente sobre as unidades consumidoras indicadas, desde o deferimento da liminar até 29.5.2024
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, ao argumento de que o processo tratou exclusivamente da TUSD, não havendo pedido, decisão liminar ou sentença que alcançassem a TUST. Afirma que o acórdão, ao estender a modulação também à TUST, teria incorrido em vício material, por presumir indevidamente a existência de liminar prévia abrangendo essa tarifa.

Defende que tanto a petição inicial quanto a decisão liminar e a sentença referiram-se unicamente à TUSD, razão pela qual a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ deve restringir-se a essa tarifa, permanecendo a TUST incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

Subsidiariamente, alega a ocorrência de julgamento extra petita, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por ter o acórdão apreciado matéria estranha ao pedido e aos limites da lide. Ressalta que o vício de congruência é de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo Tribunal.

Pautado nesses argumentos, requer a integração do acórdão, com efeitos modificativos, para limitar a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à TUSD, procedendo-se ao decote da TUST, a qual deve permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

(Id
317342389
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, o recurso visa apontar erro no acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação e aplicar a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, determinou que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de distribuição – TUSD – e de transmissão – TUST – na base de cálculo do ICMS incidente sobre as unidades consumidoras indicadas, desde o deferimento da liminar até 29.5.2024.

O referido tema fixou a tese de que as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) integram a base de cálculo do ICMS quando o encargo é suportado diretamente pelo consumidor final, modulando os efeitos da decisão para preservar as liminares concedidas até 27.3.2017 e vigentes até a publicação do acórdão, em 29.5.2024.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3º,
do CPC
,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (...)
.
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.

Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

O embargante alega que, no caso concreto, houve equívoco no acórdão ao abranger também a TUST, pois a demanda judicial tratou exclusivamente da TUSD. Sustenta que a petição inicial, a decisão liminar e a sentença limitaram-se a questionar a incidência do ICMS sobre a tarifa de distribuição, não havendo pedido, discussão ou pronunciamento judicial acerca da tarifa de transmissão.

Sobre o assunto, embora a jurisprudência tenha reconhecido, no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS quando o custo é suportado pelo consumidor final, modulando, contudo, os efeitos da decisão para resguardar as liminares concedidas até 27.3.2017 e vigentes até 29.5.2024, o fato é que, neste processo, não houve discussão ou pedido relativo à TUST. Toda a controvérsia processual limitou-se à tarifa de distribuição (TUSD), de modo que a inclusão da TUST no alcance da modulação configurou erro de premissa fática e violação aos limites objetivos da lide.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que, embora o
embargante
tenha defendido n
o recurso de
apelação a validade da cobrança do ICMS sobre ambas as tarifas – TUSD e TUST –, o acórdão embargado, ao aplicar indistintamente a modulação do Tema 986/STJ às duas, acabou por decidir além do que efetivamente foi objeto da ação, que se restringia à tarifa de distribuição (TUSD).

Desse modo, reconheço que o acórdão embargado incorreu em vício relevante ao concluir que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ alcança também a TUST, tarifa que não integrou o pedido inicial, nem foi objeto da liminar ou da sentença, circunstância que impõe a correção do julgado pela via integrativa.

Com tais considerações
,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
,
para sanar o erro identificado e esclarecer que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, no caso concreto, abrange exclusivamente a TUSD, permanecendo a TUST incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025